Tribunal: TJDFT
Processo: 0713863-06.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO CONSUMADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA.
1. Ausente a certeza quanto à autoria do crime, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo.
2. O reconhecimento fotográfico realizado apenas na fase extrajudicial é meio de prova frágil a fundamentar a condenação, principalmente quando não corroborado pelas demais provas colhidas em Juízo.
3. Recurso desprovido.